Tribunal: TJSP
Processo: 1004163-46.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – Código Tributário Municipal, art. 97, com redação dada pela LC no 185/02 – Legitimidade da cobrança - Tese definida no IRDR no 2008285-16.2021.8.26.0000, pelo 7o Grupo de Direito Público deste TJ/SP – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Serviços inespecíficos e indivisíveis – Ilegalidade –

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – Código Tributário Municipal, art. 97, com redação dada pela LC no 185/02 – Legitimidade da cobrança - Tese definida no IRDR no 2008285-16.2021.8.26.0000, pelo 7o Grupo de Direito Público deste TJ/SP – TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS – Serviços inespecíficos e indivisíveis – Ilegalidade – Repetição que deve ser liquidada na forma das Súmulas 162 e 188, do STJ, com correção monetária desde o pagamento indevido, de acordo com os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810/STF e Tema 905/STJ, limitados à Taxa Selic – Aplicação, por simetria, da decisão proferida no Julgamento do RE 1.216.078/SP - Tema 1062 - A partir do trânsito em julgado incide a Taxa Selic, uma única vez, por englobar juros e correção monetária - EC no 113/2021 – Recurso da autora desprovido e provido em parte o recurso da municipalidade.